Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. LEI N. 9.514/1997. MANTIDA A DECISÃO.
1. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente aliena o bem a terceiro por meio de escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, assegura a liminar possessória ao adquirente, consoante dispõe o art. 30 da Lei n. 9.514/97
2. O pedido de imissão na posse acompanhado de prova de propriedade assegura ao interessado os direitos de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art.1.228, CC).
3. Negou-se provimento ao recurso.